Tribunal: TJMT
Processo: 1027508-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027508-72.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ARIANE DA COSTA DOURADO ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXERCÍCIO FORA DE SALA DE AULA. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR DOCENTE E COORDENADOR PEDAGÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora, pleiteando o pagamento do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias relativas ao período de 09/2022 a 10/2024. O Estado sustenta que a autora exerceu a função de Coordenadora Pedagógica nos anos de 2022 e 2023, e que, por isso, não faria jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias previsto para professores em exercício de docência, conforme decidido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a determinar se o exercício da função de Coordenadora Pedagógica afasta o direito ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (LC/MT no 50/1998, art. 54, I e II) distingue o direito às férias de 45 dias, com adicional de 1/3, exclusivo dos professores que exercem atividade docente em sala de aula, dos demais profissionais da educação, os quais fazem jus apenas a 30 dias de férias.
4. A tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) restringe o direito às férias de 45 dias aos professores que atuam em sala de aula, inclusive se contratados temporariamente, não estendendo esse benefício a profissionais exercendo funções pedagógicas fora da docência, como a de Coordenador Pedagógico.
5. Constatado que, nos anos de 2022 e 2023, a parte autora exerceu exclusivamente a função de Coordenadora Pedagógica, revela-se indevido o adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, aplicando-se o art. 54, II, da LC/MT no 50/1998.
6. Quanto ao ano de 2024, se mantém o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.
7. A dedução de valores eventualmente já pagos deverá ser analisada em fase de cumprimento de sentença, conforme expressamente reconhecido no julgado recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O professor que exerce exclusivamente função pedagógica fora da sala de aula, como a de Coordenador Pedagógico, não tem direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, nos termos do art. 54, II, da LC/MT no 50/1998.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, Recurso Inominado no 1042282-13.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 27/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027508-72.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE DA COSTA DOURADO ARAUJO - CPF: 009.855.041-10 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025